Tribunal: STF
Processo: RE 1394193
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita, no que importa:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE MERCADORIAS DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR N. 87/96. DOCUMENTO COLACIONADO AOS AUTOS QUE DÃO CONTA QUE AS MERCADORIAS TRANSPORTADAS PELA AUTORA SÃO DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO.



    ‘O art. 3º, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias’, sendo que, ‘sob o aspecto teleológico, a finalidade da exoneração tributária é tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional’. Assim, ‘se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal’ (STJ, EREsp 710.260/RO, Primeira Seção, rel. Minª. Eliana Calmon, j. 14.4.08).



    [...]



    SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO” (págs. 2-3 do documento eletrônico 16).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 155, II e § 2°, X, a, da mesma Carta. 



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC, com base no julgamento do RE 754.917-RG/RS (Tema 475 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC/15). TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADA À EXPORTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DO STF. ISENÇÃO DO TRIBUTO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR N. 87/96. BENEFÍCIO DEVIDO. EXEGESE DA RECENTE SÚMULA N. 649 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (pág. 1 do documento eletrônico 44).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015.



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “O Superior Tribunal de Justiça, aplicando entendimento consolidado pelo STF, pacificou a jurisprudência no sentido de que ‘o art. 3°, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias’, sendo que, ‘sob o aspecto teleológico, a finalidade da exoneração tributária é tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional’. Assim, ‘se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal’ (EREsp 710.260/RO, Primeira Seção, rel. Minª. Eliana Calmon, j. 14.4.08).



    [...]



    Ora, em relação à suposta ausência de prova de que as mercadorias estavam destinadas à exportação, a sentença deve ser reformada no ponto, sobretudo porque do contrato social da apelante, extrai-se que o seu objeto social é a exploração do transportes rodoviários de cargas (fl. 29), como também porque, dos documentos colacionados às fls. 42/60, em conjunto com as notas fiscais (fls. 62/1406), dão conta que os produtos transportados eram destinados à exportação, sendo quase todos endereçados ao Porto de São Francisco do Sul.



    Dessa forma, sendo a autora prestadora de serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação, não há dúvida que a operação está acobertadas pela isenção prevista pelos artigos 3°, inciso II e 32 da Lei Complementar n. 87/96” (págs. 5 e 7-8 do documento eletrônico 16).



    “Contudo, a matéria debatida nos presentes autos discute especificamente a incidência ou não de ICMS sobre operações fracionadas no serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, ainda que realizadas dentro do território nacional, tendo o acórdão recorrido expressamente consignado que a Lei Complementar n. 87/96 já estabelecia a hipótese de isenção do tributo, antes mesmo da alteração efetuada pela emenda constitucional n. 42/2003, que trata de hipótese imunidade tributária.



    Com efeito, ‘o art. 3°, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual [e intermunicipal] dessas mercadorias’, sendo que, ‘sob o aspecto teleológico, a finalidade da exoneração tributária é tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional’. Assim, ‘se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal’ (EREsp 710.260/RO, Primeira Seção, rel. Minª. Eliana Calmon, j. 14.4.08, grifou-se).



    [...]



    Assim, muito embora, em relação ao Tema 475, o STF tenha definido que ‘a imunidade a que se refere o art. 155, § 2°, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação’, tem-se que o consolidado entendimento do STJ, reforçado pelo recente enunciado sumular n. 649, é suficiente para assegurar que o ICMS não incida em relação ao transporte nacional de mercadorias que se destinam à exportação, haja vista que tal hipótese de isenção está amparada pela LC n. 87/96.



    Dessa forma, tendo a parte autora prestados serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação, faz jus a isenção prevista pelos artigos 3°, inciso II, da Lei Complementar n. 87/96” (pág. 4 do documento eletrônico 44).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com essa mesma orientação, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 770.516-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.350.997-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ACÓRDÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO COM AMPARO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A cobrança de ICMS, no caso, foi afastada no acórdão recorrido sob o fundamento de que as operações analisadas estavam acobertadas por isenção prevista na Lei Complementar 87/1996. Eventual violação ao texto constitucional se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário.



    II – Agravo regimental improvido” (RE 726.759-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção tributária. 4. ICMS. 5. Lei complementar 87/1996. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ofensa reflexa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.094.125-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Além disso, verifico que incide, no caso, o óbice da Súmula 283/STF.



    Com efeito, observo que o Tribunal de origem afastou a incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte intermunicipal de mercadorias destinadas ao exterior com fundamento na isenção fiscal prevista no art. 3°, II, da Lei Complementar 87/1996. Esse fundamento infraconstitucional, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, tornou-se definitivo com o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pelo ora recorrente (AREsp 469.126/SC, com trânsito em julgado certificado em 16/10/2015 – documentos eletrônicos 32, 36 e 38).



    Desse modo, embora o Supremo Tribunal Federal tenha entendimento firmado no sentido de que a imunidade do art. 155, § 2°, X, a, da Constituição Federal não abrange as operações ou as prestações anteriores à exportação, o apelo extremo não pode ser provido, uma vez que subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nessa linha, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO: CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.008.108-AgR/MG, Rel. Min. Presidente, Pleno).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.363.396-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM NORMA CUJA INTERPRETAÇÃO FOI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ante a ausência de interposição de recurso especial, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF.



    II – Conforme assentado no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), é necessário o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir título judicial apoiado em norma cuja interpretação foi declarada incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal após o trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.302.652-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF Nº 283.



    1. Independente de ter o acórdão recorrido se apoiado no disposto no art. 155, § 2º, inciso X, a da Constituição Federal, foi também invocada, como razão de decidir, a norma do artigo 3º, II, da LC nº 87/96, premissa infraconstitucional que restou inatacada e se mostra suficiente para a mantença do acórdão recorrido. Incidência da Súmula STF nº 283.



    2. Agravo regimental improvido” (RE 278.700-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono, ainda, o julgamento do RE 1.290.440/PR, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator